Tribunal: TJMT
Processo: 0001175-97.2016.8.11.0030
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001175-97.2016.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO VENANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 081.255.919-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOAO RODRIGUES DE SOUZA NETO - CPF: 241.155.501-63 (APELADO), OTAVIANO ALVES TRINDADE - CPF: 208.098.591-49 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO RECONVENCIONAL JULGADO PROCEDENTE
–
ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU
ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO
–
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL REALIZADA MEDIANTE FRAUDE PERANTE O BANCO PROMOVIDO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL –
SÚMULA
479
DO STJ –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0001175-97.2016.8.11.0030

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS:

OTAVIANO ALVES TRINDADE E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO S.A.
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da Vara Única da Comarca de Nobres-MT,
Dra. Suelen Barizon Hartmann
,

lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
OTAVIANO ALVES TRINDADE E OUTRO
, que
julgou improcedente
o pedido da inicial
,
bem como
julgou procedentes
os pedidos da reconvenção para:
“
a) Declarar a Inexistência do Débito referente à nota de crédito n° 96/70244-3, no valor

de R$ 4.076,08 (quatro mil e setenta e seis reais e oito centavos) em relação ao reconvinte Otaviano

Alves Trindade;

b) Condenar o Banco do Brasil ao pagamento a título de danos morais em favor de

Otaviano Alves Trindade, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente acrescido de juros

moratórios os quais fixo em 1% a serem contados da data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula

54 do STJ), bem como corrigidos monetariamente a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do

STJ).
Condenar o Banco do Brasil ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC”
(sic).

Inconformado, o apelante discorre que
“
houve plena demonstração do financiamento invocado, sendo que

inclusive houve notificação extrajudicial informando que o débito estava

vencido”
(sic).

Defende que
“
resta demonstrado nos autos a existência do

débito através do contrato, planilha de débito com a demonstração de

disponibilização dos valores”
(sic).

Aduz que
“O banco apelante colocou à disposição da parte produtos e serviços, tendo em vista o pactuado através do contrato devidamente assinado e o apelado utilizou o valor creditado, entretanto, não cumpriu com o contratado e agora faz alegações para se esquivar do compromisso assumido”.

Destaca que
“da análise acurada dos autos, depreende-se claramente que o
decisum
ora atacado caminha em sentido contrário ao entendimento dos Tribunais Superiores”
(sic).

Informa que “
para que haja efetiva reparação por danos extrapatrimoniais, é necessária a prova não só do ilícito (no caso a suposta negligência), mas também a demonstração do dano em si”
o que não evidenciou nos autos, razão pela qual puna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença. (Id 180010571)

Contrarrazões ofertadas no Id 180010575, onde o apelado (Otaviano) relata que
“Não há o que se falar em relação jurídica entre as partes, uma vez que o recorrido não conhece o requerido devedor do contrato apresentado, João Rodrigues de Souza Neto, tampouco poderia ter sido avalista de alguém desconhecido, sendo este analfabeto e com idade superior a 80 (oitenta) anos”
(sic).

Diz que
“o recorrente não apresentou nenhum documento que comprovasse a relação entre as partes, e ainda por ser uma instituição financeira dispunha de mecanismo probatórios suficientes para comprovar tal relação jurídica” (
sic).

Assim, temos nos autos a apresentação do documento de identidade do requerido que diz expressamente não ser alfabetizado, além de se tratar de pessoa de avançada idade, de modo que notório que a simples análise da nota de crédito juntada pelo recorrente, na qual consta a assinatura do primeiro requerido, mostra-se nitidamente diversa.

Dessa forma ou o Banco autor não pediu os documentos do requerido no momento da assinatura do contrato, ou outra pessoa se passou pelo Sr. Otaviano para assinatura do contrato, motivo pelo qual postula pelo desprovimento do recurso. (Id 157420267).

Preparo recolhido no Id 180010573.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença
a quo
que
julgou improcedente
o pedido da ação de cobrança ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
,
bem como
julgou procedentes

os pedidos da reconvenção de
OTAVIANO ALVES TRINDADE E OUTRO
para:
“
a) Declarar a Inexistência do Débito referente à nota de crédito n° 96/70244-3, no valor

de R$ 4.076,08 (quatro mil e setenta e seis reais e oito centavos) em relação ao reconvinte Otaviano

Alves Trindade;

b) Condenar o Banco do Brasil ao pagamento a título de danos morais em favor de

Otaviano Alves Trindade, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), devidamente acrescido de juros

moratórios os quais fixo em 1% a serem contados da data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula

54 do STJ), bem como corrigidos monetariamente a contar da data do arbitramento (Súmula 362 do

STJ).
Condenar o Banco do Brasil ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2° do CPC”
(sic).

Para tanto, a apelante aponta o desacerto do
decisum
proferido pela magistrada onde relata que
“
houve plena demonstração do financiamento invocado, sendo que

inclusive houve notificação extrajudicial informando que o débito estava

vencido”
(sic).

Defende que
“
resta demonstrado nos autos a existência do

débito através do contrato, planilha de débito com a demonstração de

disponibilização dos valores”
(sic).

Aduz que
“O banco apelante colocou à disposição da parte produtos e serviços, tendo em vista o pactuado através do contrato devidamente assinado e o apelado utilizou o valor creditado, entretanto, não cumpriu com o contratado e agora faz alegações para se esquivar do compromisso assumido”.

Destaca que
“da análise acurada dos autos, depreende-se claramente que o
decisum
ora atacado caminha em sentido contrário ao entendimento dos Tribunais Superiores”
(sic).

Informa que “
para que haja efetiva reparação por danos extrapatrimoniais, é necessária a prova não só do ilícito (no caso a suposta negligência), mas também a demonstração do dano em si”
o que não evidenciou nos autos, razão pela qual puna pelo provimento do recurso e reforma integral da sentença.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2º e 3º da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco, ora apelante, que possui todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabia à instituição financeira, ora apelante, comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito do apelado, mediante juntada de documentos comprobatórios da existência da relação jurídica e da dívida, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, o que, de fato, não ocorreu, a contento.

Isso porque, na hipótese,
como consignado pela togada sentenciante,
in verbis
:

“
Em sede de reconvenção o requerido pugnou pela declaração da inexistência do débito com

indenização por dano moral e material,
em razão de não reconhecer o contrato. Pontua, também, que não

conhece o requerido
João Rodrigues de Souza Neto,
e que não pode ter assinado como avalista, pois

sequer é alfabetizado.

Ademais, informou nos autos que foi vítima de fraude apurada em 02 outros processos, os

quais tramitaram nessa vara sob os n°s. 8010157-66.2013.811.0030 e 8010160-21.2013.811.0030, ambos

julgados procedentes.

Na oportunidade de se manifestar quanto ao alegado, a parte autora não encartou aos autos nenhum documento que impugnasse as alegações do requerido, muito menos as impugnou no decorrer de sua peça.

Nesse sentido, o CPC disciplina sobre o ônus probatório, que cabe ao requerido apresentar provas que demonstrem
“à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(art. 373, inciso II, CPC). Sobrevindo tais fatos, a parte autora deverá defender seu direito atacado, o que no presente caso não foi feito.

Ademais, estamos diante de uma relação de hipossuficiência logo que o autor, por ser uma instituição financeira dispunha de mecanismos probatórios suficientes a contestar as alegações trazidas pelo requerido, não tendo o feito, razão pela qual os fatos e provas trazidas pelo requerido são suficientes para corroborar com suas alegações.

Assim, temos nos autos a apresentação do documento de identidade do requerido que diz expressamente não ser alfabetizado, além de se tratar de pessoa de avançada idade.

Munido desta informação e documentos, a simples análise da nota de crédito juntada pelo autor, na qual consta a assinatura do requerido, demonstrasse nitidamente diversa. Dessa forma ou o Banco autor não pediu os documentos do requerido no momento da assinatura do contrato, ou outra pessoa se passou pelo Sr. Otaviano para assinatura do contrato. Portanto, evidente que o autor não seguiu os padrões de segurança esperados de uma instituição financeira, não podendo o requerido ser punido pela negligência e fraude de terceiro, razão pela qual anulável o negócio jurídico em que ocorrida a fraude que lhe imputou a condição de avalista”

Nesta linha de raciocínio, a
plica-se ao caso a Súmula 479 do egrégio Superior Tribunal de Justiça que diz:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Em casos análogos, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE CONEXÃO REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO E CHEQUE ESPECIAL –
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE DO BANCO – SÚMULA 479 DO STJ –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, não se justifica a conexão dos processos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, ainda que proveniente de fraude de terceiro, mostra-se cabível a indenização por danos morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa, situações observadas no presente caso”
(TJ-MT 10255755220218110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO – ASSINATURA FALSA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – SÚMULA N. 28 DO STF E 479 DO STJ
– DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Se o valor fixado na sentença para a reparação mostra-se ínfimo, a majoração é devida”
(TJ-MT 10021294020178110015 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de
R$7.000,00 (sete mil reais)
conforme fixado na sentença.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA–
TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ – DANO MORAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A não produção de prova pericial e testemunhal, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ). “Desse modo, a situação vivenciada pelo consumidor (compreensível descontrole financeiro em razão da transação fraudulenta em sua conta benefício) supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e caracteriza dano moral passível de compensação. ((TJ-DF 07104256920208070003 DF 0710425-69.2020.8.07.0003, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Data de Julgamento: 11/11/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)”
(TJ-MT 10086909720208110040 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023